Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020893-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (AGRAVANTE), VALDA COELHO CANO - CPF: 581.826.401-72 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 581.809.401-44 (AGRAVADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família é irrelevante, uma vez que o ato implica em renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ROMEU MARTINS CANO
e
VALDA COELHO CANO
, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, insistem os agravantes na impenhorabilidade do bem de família, haja vista se tratar de instrumento de tutela do direito fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna.

Acrescentam que a impenhorabilidade do bem de família é direito irrenunciável, na medida em que visa proteger a entidade familiar e a dignidade da pessoa humana, e não o devedor.

Posto isso, pugnam para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 154990186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes buscam a reforma da decisão, sob a alegação de que o bem imóvel penhorado é protegido pelo manto da impenhorabilidade, uma vez que se trata de bem de família, a teor do que dispõe o artigo 1o, da Lei de n. 8.009/1990,
in verbis
:

Art. 1o
O imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar,
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Como se nota, a parte final do supracitado artigo de Lei esclarece que a proteção dada ao bem de família é afastada nas hipóteses previstas em Lei.

Com efeito, o artigo, 3o, inciso V, do mesmo diploma legal, dispõe que a regra da impenhorabilidade não será admitida nas ações executivas em que o imóvel é oferecido como garantia hipotecária pelo casal ou pela entidade familiar, a propósito:

Art. 3o
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

[...]

V -
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;

Assim, como o imóvel foi dado em garantia real do Instrumento de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária firmado com o agravado, logo, é ineficaz a arguição de impenhorabilidade do referido bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE BEM DE FAMÍLIA E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90 – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso dos autos, as pessoas físicas MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, o imóvel em garantia hipotecária, levando-se à conclusão de que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.
(...). (N.U 1017813-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA, ARRESTO E PENHORA, DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA E RENÚNCIA DE BEM DE FAMÍLIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CLÁUSULA QUE INSTITUIU A RENÚNCIA DE BEM DE FAMILIA – DESCABIMENTO – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI 8009/90 – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – DESCABIMENTO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTORES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, descabido que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. (...)
(N.U 0000486-13.2011.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023